Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-55.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-55.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIA AFONSO PINTO COELHO

Advogado(s)
:
CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO

APELADO: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Cumprimento forçado de oferta. Não comprovada a publicidade enganosa e perda de uma chance. Boa-fé contratual da concessionária. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento forçado de oferta, cumulado com indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. O acórdão enfrentou detidamente as questões controvertidas, destacando que a negociação ocorreu sob a modalidade de venda direta de fábrica, com expressa previsão contratual de prazo elástico para entrega (30 a 120 dias) e possibilidade de variação de preço, cláusulas que foram aceitas pela autora ao firmar o pedido de compra.

5. Ressaltou-se, ainda, a ausência de má-fé por parte da concessionária, que ofereceu alternativas razoáveis – como a substituição da cor do veículo ou o pagamento da diferença para um modelo atualizado – tendo a consumidora optado pela devolução integral do valor pago, com correção monetária. Além disso, o voto expressamente consignou que, embora o art. 35 do CDC assegure o direito ao cumprimento forçado da oferta, esse direito não se impõe de forma absoluta, especialmente diante da inexistência do produto ofertado e das limitações impostas pelo contexto da pandemia da Covid-19.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em

apelação nº

8000261-55.2021.8.05.0201
em que figuram como embargante
FÁBIA AFONSO PINTO ME
e, como embargado,
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.